Tribunal: TJES
Processo: 0013622-86.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013622-86.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROSELI FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 30/33, ID. 6003636) interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da r. sentença (págs. 26/28, ID. 6003636), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória-ES que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal proposta por
ROSELI FERREIRA DA SILVA,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, tendo em vista a perda superveniente de interesse de agir.

Por fim, condenou a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignado, o Apelante requer a reforma da sentença, sob o fundamento que houve ofensa ao princípio da causalidade, visto que
o ajuizamento da presente Execução Fiscal se deu em razão do não pagamento dos débitos constantes da CDA, portanto, quem deu causa à instauração do processo foi o excipiente,
ora apelado.

Contrarrazões apresentadas (págs. 36/38, ID. 6003636) requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 30/33, ID. 6003636) interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da r. sentença (págs. 26/28, ID. 6003636), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória-ES que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal proposta por
ROSELI FERREIRA DA SILVA,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, tendo em vista a perda superveniente de interesse de agir.

Por fim, condenou a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignado, o Apelante requer a reforma da sentença, sob o fundamento que houve ofensa ao princípio da causalidade, visto que
o ajuizamento da presente Execução Fiscal se deu em razão do não pagamento dos débitos constantes da CDA, portanto, quem deu causa à instauração do processo foi o excipiente,
ora apelado.

Contrarrazões apresentadas (págs. 36/38, ID. 6003636) requerendo o improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, cuida-se de ação de embargos à execução fiscal em face do MUNICIPIO DE VITORIA, em resposta à Execução Fiscal nº 0035752-45.2012.808.0024, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível de R$ 1.323,31 (mil trezentos e vinte e três reais e trinta e um centavos), expressado na CDA nº 1648/2012, referente à obrigação acessória SEMFA nº 659/2007.

Posteriormente, sobreveio sentença em que o juiz
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, tendo em vista a perda superveniente de interesse de agir e condenou a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, em 10% do valor atualizado da causa.

In casu,
cinge-se a controvérsia recursal em razão da condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, ou seja, por aquele que causou a formação da relação processual.

Neste sentido, vejamos os ensinamentos de Eduardo de Avelar Lamy: “
A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade, como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência
”. (Aspectos polêmicos da execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Por sua vez, de acordo com o art. 26 da Lei Federal n° 6.830/1980, “
se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Contudo, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal. Ou seja,
“caberá a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o devedor, citado, apresenta embargos à execução, como no caso”
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008832-83.2006.8.08.0011, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/04/2023).

Neste sentido é o seguimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da LEF, firmou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal e promovida a citação válida. 2. Irrelevante, portanto, o fato de ter postulado a desistência do feito executivo após ter efetuado o cancelamento da CDA, eis que já perfectibilizada a relação processual, por meio da citação válida. 3. A pretensão de redução dos honorários de sucumbência não prospera, ante o valor razoável e proporcional aos parâmetros fixados por esta Câmara no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000219-61.2017.8.08.0024, Relator: Desembargador CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO QUE DEFERIU A CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agiu acertadamente o i. Magistrado a quo ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir acerca dos presentes embargos à execução opostos pela defesa do executado, na medida que ao ser reconhecida a nulidade da decisão que determinou a citação editalícia nos autos da execução fiscal, perdeu o objeto os Embargos opostos justamente para discutir tal tese. 2. Assim, como foi o Município exequente que deu causa à oposição dos embargos, correto também o Magistrado ao condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. Nesse contexto, vale destacar que o parcelamento do débito tributário informado nos autos da Execução fiscal ensejou o efeito respectivo, isto é, a suspensão do processo de execução fiscal, que poderá eventualmente ser retomado caso se verifique a inadimplência da obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018326-59.2008.8.08.0024, Relator: Desembargadora Subst. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 15/03/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FAZENDA DISPENSADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 39, DA LEI FEDERAL Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Princípio da Causalidade preconiza que quem deu causa à instauração do Processo deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. II. In casu, verifica-se que o ajuizamento da presente Execução se deu em momento posterior à propositura da Ação Anulatória em que se discutia a nulidade dos créditos constantes na CDA nº 3175/2016, de modo que, na medida em que o Município Recorrente propôs uma Execução Fiscal com base em uma Certidão de Dívida Ativa considerada nula, este deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios. III. O artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, determina que “se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”. Não há falar-se em aplicação do referido dispositivo, no caso, tendo em vista que o Município Recorrente é o Autor da presente Execução, inclusive, ajuizando a mesma em data posterior à Ação Declaratória de Nulidade de Decisão Administrativa, em que se discutia a validade do Processo Administrativo nº 1678/2012 e, consequentemente, da CDA nº 3175/2016. IV. O artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80, dispõe que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. Precedentes. V. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente, para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais alusivas à Ação de Execução Fiscal. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001212-07.2017.8.08.0024, Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/03/2022)

Deste modo, ainda que o Apelante afirme que agiu corretamente ao propor a Execução Fiscal, visto que não havia sido realizado o pagamento do tributo pelo executado, ora apelado, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, na presente hipótese, foi o próprio fisco que, após a propositura dos embargos à execução fiscal, peticionou requerente a extinção da execução fiscal em apenso ao presente processo e o cancelamento da CDA. Sendo assim, dando causa à extinção do presente feito, logo não há que se falar em não ter dado causa à presente ação.

Pelo exposto, entendo que deve ser mantida a fixação de honorários advocatícios estabelecida na r. sentença, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por fim,
CONHEÇO
do presente recurso e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 26 da Lei 6.830/80, firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando há o cancelamento da CDA, após o ajuizamento da execução fiscal.

2. O arbitramento da verba honorária está relacionado ao trabalho exercício pelo causídico em razão da propositura do feito executivo, uma vez que, com a citação do executado, o profissional terá que apresentar a devida defesa através de objeção de pré-executividade, objeção de pré-executividade, ação anulatória, dentre outros mecanismos processuais, os quais, se exitosos, importarão em sucumbência da Fazenda Pública.

3. Deste modo, ainda que o Apelante afirme que agiu corretamente ao propor a Execução Fiscal, visto que não havia sido realizado o pagamento do tributo pelo executado, ora apelado, tal alegação não merece prosperar.

4. Isso porque, na presente hipótese, foi o próprio fisco que, após a propositura dos embargos à execução fiscal, peticionou requerente a extinção da execução fiscal em apenso ao presente processo e o cancelamento da CDA. Sendo assim, dando causa à extinção do presente feito, logo não há que se falar em não ter dado causa à presente ação.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.